Tribunal: TJDFT
Processo: 0719570-92.2024.8.07.0009
Órgão julgador: DANIEL FELIPE MACHADO
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de publicação: 2025-06-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB2TR3 Gabinete do Juiz de Direito Daniel Felipe Machado Número do processo: 0719570-92.2024.8.07.0009 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: VITORIA OLIVEIRA FEITOSA ALVES RECORRIDO: OI S.A. (EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL), SELECT TELECOM COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE TELEFONIA LTDA DECISÃO Indefiro o pedido de reconsideração formulado pela recorrente por ausência de previsão legal no âmbito dos Juizados Especiais. Mantenho a decisão de ID 72171279 por seus próprios fundamentos. Operada a preclusão, baixem os autos à origem. Intimem-se. Daniel Felipe Machado Relator (*) (*) Documento datado e assinado digitalmente.